Tribunal: TJES
Processo: 5003327-70.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003327-70.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V. M. P. e outros

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003327-70.2023.8.08.0030

APELANTES: V.M.P. E OUTRO

APELAD
A
: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por V.M.P. e Waidy Guilhermino Pissinati contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restabelecimento de plano de saúde, com condenação da Casa de Saúde São Bernardo S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Os apelantes buscam a majoração do valor indenizatório, sustentando que o cancelamento do plano de saúde foi realizado de forma arbitrária, deixando-os desassistidos por mais de 60 dias, período em que enfrentaram tratamento médico de urgência. Em contrarrazões, a apelada impugna o benefício de assistência judiciária gratuita concedido aos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da impugnação ao benefício de assistência judiciária gratuita concedido aos apelantes; e (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência dos apelantes não é infirmada pela mera existência de uma empresa em nome de Waidy Guilhermino Pissinati, pois não foram apresentados elementos probatórios que comprovem sua capacidade financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

A jurisprudência entende que, em se tratando de empresário individual, a ausência de distinção patrimonial entre a pessoa física e jurídica permite que a hipossuficiência seja demonstrada com base na condição financeira do empresário.

O cancelamento unilateral e imotivado do plano de saúde, durante tratamento médico dos apelantes, configura ato ilícito que causa sofrimento emocional, frustração e insegurança, caracterizando dano moral indenizável.

A majoração do valor indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da apelada e o efeito preventivo-pedagógico da reparação, mas deve evitar enriquecimento sem causa dos apelantes.

O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 para cada apelante é adequado para compensar o dano moral sofrido, sendo compatível com o grau de reprovabilidade da conduta da apelada e a condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao benefício de assistência judiciária gratuita não prevalece diante da ausência de provas robustas sobre a capacidade financeira do beneficiário, em conformidade com a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

O cancelamento unilateral e imotivado de plano de saúde durante tratamento médico do beneficiário caracteriza ato ilícito gerador de dano moral.

A fixação do valor indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, o caráter preventivo-pedagógico e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível, 048120041131, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 24/09/2019, pub. 04/10/2019.

TJES, Apelação Cível, 024160089355, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 25/02/2019, pub. 08/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

A apelada, em sede de contrarrazões, impugna a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida pelo juízo primevo aos apelantes, sob o fundamento, em síntese, que
“[...] o Sr. WAIDY GUILHERMINO PISSINATI possui uma empresa de produção áudio, conforme comprovante abaixo, razão pela qual não é razoável e tampouco aceitável a justificativa de prejuízo de sua subsistência e de sua família”
.

Muito embora a recorrida questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol dos recorrentes, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira dos autores de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2)
O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo de instrumento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE.
Recurso desprovido. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Não há nos autos nenhum indício que infirme a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de miserabilidade, devendo, por esse motivo, ser tomado como verdadeiro o seu conteúdo.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo AI, 6159000469, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2016, Data da Publicação no Diário: 01/02/2016)

Ademais, a jurisprudência tem manifestado o entendimento de que, em virtude da ausência de distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural, poderá este se valer de sua situação financeira para atestar a hipossuficiência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR TRANSFERÊNCIA DE COTAS DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL PRELIMINARES SUSCITADAS: INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA E INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AFASTAMENTO MÉRITO: CESSÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO CEDENTE E ADMINISTRADORA QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS COBRANÇAS INDEVIDAS - RECURSO IMPROVIDO. 1 PRELIMINARES: [...]
1.3) A apelada é uma microempresa, tendo como único sócio a pessoa física do outorgante. O empresário individual pode postular em nome próprio os direitos da microempresa, haja vista que, consoante cediço, a empresa individual é uma ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa física a praticar atos de comércio, tanto que o patrimônio de seu sócio se confunde com o da empresa. Com base nesse fundamento, rejeito as preliminares de defeito na representação e do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024160089355, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -PESSOA FÍSICA E EMPRESA INDIVIDUAL - CONCESSÃO DA BENESSE - POSSIBILIDADE- CARTÃO DE CRÉDITO - JUROS REMUNERATORIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO- REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. - Verificando-se que a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.-Para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é necessário que a parte requerente comprove a alegada miserabilidade jurídica, não bastando, para a obtenção da benesse, a simples declaração de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.
-O empresário individual traduz mera denominação de que se vale a pessoa física para o exercício de atividade econômica. O preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita em casos tais deve ser analisado com base nos mesmos exigidos para a pessoa física, que em última análise, constitui o próprio empresário individual
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.000792-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020).

Destaco, ainda, que o mencionado recorrente juntou aos autos os documentos de informe de rendimentos (ID’s 82187724 a 8218727), referentes aos exercícios de 2019 a 2022, de modo que restou comprovado não dispor de situação econômica para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento ou da família.

Em outras palavras, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para infirmar a concessão do benefício pleiteado.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada em contrarrazões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003327-70.2023.8.08.0030

APELANTES: V.M.P. E OUTRO

APELAD
A
: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

V.M.P. (MENOR)
e
WAIDY GUILHERMINO PISSINATI
em face da sentença (ID nº 8218902 e integrada no ID 8218910) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, em
“ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório”
ajuizada em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para restabelecer a relação contratual entre as partes, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativo a compensação pelos danos morais sofridos, sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, valor este monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do arbitramento (súmula 362 STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.

Em suas razões recursais (ID 8218913), os recorrentes sustentam, em síntese, o
quantum
indenizatório deve ser majorado, aduzindo que a recorrida cancelou arbitrária e unilateralmente o plano de saúde dos apelantes, ocasionando-lhes a falta de assistência médica por mais 60 (sessenta) dias, fato agravado pelo fato de o segundo recorrente estar em tratamento de saúde de urgência para cálculo renal e suspeita de lesão tumoral no rim direito.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID 8218917), impugna, preliminarmente, a assistência judiciária gratuita deferida em favor dos recorrentes, e, no mérito, pleiteia a manutenção da r. sentença objurgada.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 9832149, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que o
quantum
indenizatório seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma que cada autor/apelante seja indenizado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Os autores
V.M.P.
, menor e representada por seu genitor, e
WAIDY GUILHERMINO PISSINATI
ajuizaram a presente
“ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório”
,
objetivando o restabelecimento de plano de saúde contratado.

Na inicial alega a parte autora, em síntese, que: (i) mantinha plano de saúde junto à ré na modalidade Way 3 Especial, vinculado ao CNPJ da sua empresa; (ii) no dia 10/06/2022 migrou para o plano de coparticipação, de modo a ser aproveitada a carência do plano anterior; (iii) em janeiro do ano de 2023, ao verificar que sua fatura não havia sido entregue, entrou em contato com a demandada, sendo informada de que seu plano havia sido cancelado; (iv) há cerca de 05 anos realiza exames periódicos junto à requerida para tratamento nos rins; (v) tentou contato com a ré para restabelecer o plano de saúde da sua filha, contudo, não logrou êxito; e (vi) é inviável a contratação de outro plano de saúde em razão do prazo de carência estabelecido para a realização de exames e outros procedimentos médicos.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª, na parte que interessa, que
“[...] o fato se subsume perfeitamente aos ditames da lei, vez que a conduta praticada pela parte ré ao rescindir unilateralmente e, de forma imotivada, o contrato firmado entre as partes, no momento em que o autor encontra-se em fase de tratamento de doença que lhe acomete, configura ato ilícito, ao passo que tal conduta repercutiu em um dano, de natureza moral, à parte autora”.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso, pugnando, basicamente, a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos extrapatrimoniais.

No caso em exame, tem-se por incontroverso que o plano de saúde dos apelantes foi cancelado de maneira ilegal.

Com efeito, inegável que o ato praticado pela apelada gerou angústia, tristeza e insegurança aos recorrentes que, abruptamente, se viram sem assistência médica, situação agravada, ainda, pela situação particular decorrente dos problemas de saúde da menor V.M.P.

Destaca-se, ainda, a gravidade do fato do genitor da menor estar em tratamento de saúde de urgência para cálculo renal e suspeita de lesão tumoral no rim direito.

Portanto, há que se reconhecer que o indevido cancelamento dos serviços promovida pela apelada, sem motivação idônea, causou abalo emocional à parte autora, além de frustrar sua expectativa quanto à prestação do serviço de saúde contratado, respaldando, por consequência, a condenação à reparação moral.

No tocante à quantificação, cumpre registrar que devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim respeitado o duplo viés, reparatório e preventivo-pedagógico.

A propósito, Carlos Alberto Bittar, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto, em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
” (Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121).

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.” (Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317)

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES, senão vejamos:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Desse modo, considerando os contornos fáticos expostos, o grau de reprovabilidade da conduta da apelada, seu porte, e evitando o enriquecimento ilícito dos recorrentes, julgo adequada a quantia de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
a título de dano moral.

Cito julgados deste TJES que servem de parâmetro para fixação do valor:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
5. O valor da condenação em danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável a proporcional a, de um lado, reparar os danos experimentados pela recorrida, e, de outro, sancionar em caráter pedagógico o plano de saúde de modo que condutas como essa não se repitam
. (TJES, Apelação Cível, 024170015580, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/02/2021, Diário: 11/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR -AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – FRAUDE DE TERCEIROS NO SISTEMA DE EMISSÃO DE BOLETOS – BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – [...] 3
. A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em especial quando sopesado o grau de reprovabilidade do ato ilícito da operadora de plano de saúde e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.
(TJES - Apelação Cível 0024800-03.2014.8.08.0035 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Aug/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE CANCELAMENTO PLANO COLETIVO MIGRAÇÃO PARA INDIVIDUAL DANOS MORAIS VALOR REDUZIDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - No tocante ao cancelamento do contrato coletivo de plano de saúde, o c. STJ possui o entendimento de que é possível a sua resilição desde que haja prévia notificação, bem como deve ser disponibilizada aos beneficiários a migração para um novo plano de saúde individual ou familiar, no qual as suas carências serão aproveitadas, conforme dispõe o artigo 1º da Resolução CONSU nº 19/1999. 2 É ônus do fornecedor provar que efetivamente ofertou ao consumidor a migração para outro plano. 3 - A jurisprudência vem reconhecendo que a operadora do plano de saúde, nos casos em que ocorra a rescisão do plano coletivo por razões outras que não a falta de pagamento ou desistência por parte dos beneficiários, deve dar continuidade à prestação dos serviços de assistência à saúde, mediante a oferta de novos planos individuais. 4 - Em se tratando de pessoa idosa, presume-se a indispensabilidade e interesse de ser mantido o plano de assistência, haja vista serem as pessoas dessa faixa etária mais suscetíveis a enfermidades e, por conseguinte, necessitarem de ter à disposição os benefícios conferidos pela assistência médica privada. 5 - O art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999 não desobriga o plano recorrente a oferecer a migração para plano individual, visto que, no caso em exame, não há comprovação de que a empresa recorrente não possui nenhum outro produto semelhante ao plano individual, que não esteja com a comercialização suspensão, e que pudesse ser ofertado. 6 - Suprimida a fase de negociação do valor do novo plano por ato de responsabilidade da agravante, devem ser mantidos os preços anteriormente cobrados, devendo eventuais diferenças, desde que regularmente apuradas, ser objeto de cobrança futura. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179003831, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017).
7 - Quanto ao dano moral, a rescisão unilateral do contrato coletivo sem a disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, isentos de cumprimento de novos prazos de carência, somada a idade avançada da autora e a necessidade do plano, não há que se falar em mero dissabor, sendo patente o abalo psicológico e angústia capazes de ensejar o dano moral. Todavia, diante da situação fática, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) a título indenizatório encontra-se elevado, motivo pelo qual reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que encontra amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 8 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 035140199700, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS REDUZIDOS. MANUTENÇÃO DA VERBA SUCUMBÊNCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A possibilidade conferida ao Plano de Saúde, no sentido de definir quais as patologias que se encontram incluídas nos limites da cobertura contratual, não lhe autoriza restringir quais as opções terapêuticas alcançadas pelo risco contratado, já que, se assim o fosse, estar-se-ia admitindo que a Operadora agisse em substituição aos médicos responsáveis pela avaliação do estado clínico do paciente. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II – No caso concreto, o Contrato de Assistência Médica firmado entre as partes não exclui a cobertura para o procedimento médico solicitado pelo Recorrido, acometido por uma espécie rara de neoplasia maligna, denominada ¿fibrosarcoma de alto grau¿, Pelo contrário, assegura o tratamento para oncologia, inclusive, realização de radioterapia e quimioterapia, revelando patente a ilegalidade da conduta negativa da Recorrente. III – A abusividade da restrição de cobertura ao tratamento pretendido decorre, pois, da própria interpretação do Contrato celebrado, haja vista que, na hipótese, a avença foi celebrada em momento anterior à vigência da Lei nº 9.656⁄98 e, nos termos do seu artigo 35, não há qualquer registro acerca da adequação do negócio à nova regulamentação, não sendo possível, portanto, aplicar ao caso dos autos a previsão de cobertura obrigatório preconizada pelo aludido diploma legal. IV – O fato de o tratamento não deter previsão no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, não se revela suficiente para afastar o dever de cobertura no caso sub examen, uma vez que dita relação é meramente exemplificativa. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. V - O descumprimento contratual, em casos de negativa de tratamento de câncer, não caracteriza mero aborrecimento do contratante, ao contrário, causa-lhe evidente abalo moral. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. VI -
Embora devida a condenação por danos morais, impõe-se reduzi-la ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela suficiente a desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa do Recorrido, sobretudo, amoldar-se o quantum indenizatório aos precedentes firmados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em demandas similares.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais (TJES, Classe: Apelação, 24159016062, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016).

Sobre tal ponto, cito o seguinte excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“No caso dos autos, como exposto, encontra-se reconhecida a abusividade do ato praticado pelo apelado, diante da sua obrigatoriedade em manter o plano de saúde coletivo empresarial aos apelantes. Nessa linha, é de se considerar também o tempo em que os apelantes ficaram sem assistência médica, além da desassistência ter ocorrido durante um tratamento de saúde e investigação de um tumor renal em um dos recorrentes.

No mais, levando em consideração as condições econômicas do apelado e a gravidade potencial da desassistência médica, esta Procuradoria de Justiça Cível comunga com o entendimento de que a fixação da indenização deve ser majorada, mormente quando considerado o caráter pedagógico da medida.

Assim, dentro de um juízo de prudência, equidade e razoabilidade, levando-se em conta as circunstâncias acima mencionadas, entendo que o valor arbitrado pelo MM. Juiz singular (R$ 5.000,00) pode ser mantido, no entanto, que o seja destinado para cada um dos apelantes, totalizando o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Enfim, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, se mostra mais adequada se levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o dano moral suportado, não caracterizando o enriquecimento sem causa, condizente, portanto, com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de julgar procedente o pleito autoral, condenando a ré a pagar, para cada requerente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art. 405, CC) e correção monetária até a data deste novo arbitramento pelo índice da CGJES.

Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ).

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 14:08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53986829102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.